Tribunal: TJSP
Processo: 1089394-41.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de indenização movida contra pessoas jurídicas de direito privado - Entidades gestoras de Hospital Municipal - Não inclusão no polo passivo do Hospital gerido e do Município de São Paulo - Direito da parte ativa de escolher o polo passivo contra quem quer litigar, sob os riscos de sua opção - Competência dos diversos órgãos do TJSP que se firma nos termos do pedido

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de indenização movida contra pessoas jurídicas de direito privado - Entidades gestoras de Hospital Municipal - Não inclusão no polo passivo do Hospital gerido e do Município de São Paulo - Direito da parte ativa de escolher o polo passivo contra quem quer litigar, sob os riscos de sua opção - Competência dos diversos órgãos do TJSP que se firma nos termos do pedido inicial - RITJSP, art. 103 – Conflito negativo de competência suscitado ao C. Órgão Especial.